Tribunal: CARF
Processo: 10980.722572/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722572/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.457 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
OSWALDO JESUS SABIO RUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o
contribuinte não se manifesta expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NÃO
RECEBIMENTO. AJUSTE.
Comprovado que o contribuinte não auferiu parte dos rendimentos
considerados omitidos, deve-se proceder ao ajuste do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05 a 07, referente ao exercício de 2007, que exige R$
49.749,88 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em virtude da apuração
da omissão de rendimentos com base em informações prestadas em DIRF, no montante de R$
214.513,63, com R$ 7.571,01 de IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722572/2009-57
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.457 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722572/2009-57

Cientificado do lançamento por via postal, em 30/04/2009 – fl. 22, o contribuinte
apresentou, em 25/05/2009, a impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos de fls. 03 a
08, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 21.
Alega que nunca recebeu o valor declarado pela Caixa Econômica Federal – CEF.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o valor recebido pela ação de revisão de cálculo de benefício movida em face
do INSS foi de R$ 255.040,14, sendo certo que extraía-se o valor de R$
18.807,67 do objeto de transferência;
b) a indecência do IRRF para rendimentos decorrentes de condenações judiciais
tem a alíquota de 5%;
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
extratos CEF(fls. 48 a 83); (ii) cópia integral dos autos 2003.70.00.010287-0 (fls. 84 a 323); (iii)
comprovantes de rendimentos CEF ( fls. 47).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, analisando os pressupostos de
admissibilidade, vislumbro obstáculos para o seu conhecimento.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, o Recorrente alega ter
recebido, apenas, o valor de R$ 18.807,67.
Alega, ainda, a não incidência de IRPF sobre as verbas recebidas em processo
judicial, no entanto, nesta parte o recurso não deve ser conhecido por falta de prequestionamento,
tendo em vista que esta matéria não foi ventilada em sede de impugnação.
Relativamente à alegação de que recebeu, apenas, o valor de R$ 18.807,67,
verifica-se que o valor dos rendimentos tidos como omitidos já foi ajustado pela C. Turma
Julgadora a quo,com fundamento no documento de fls. 8.
Dessa forma, os valores tidos como omitidos foram reduzidos de R$ 214.513,63
para R$ 30.834,36, sendo que este valor é composto pelos rendimentos recebidos da Caixa
Econômica Federal (R$ 18.807,67) e da parcela não impugnada recebida da empresa Vokswagen
(R$ 11.969,09).
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.457 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722572/2009-57

Dessa forma, entendo que o Recorrente carece de interesse recursal, não havendo
como se conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital